Tribunal: TJSP
Processo: 2183449-24.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Agravo de instrumento. Assistência judiciária. Usucapião. Presunção relativa de necessidade. Ausência de comprovação bastante, determinada na origem, sobre a exata condição dos autores, sobre os créditos em suas contas ou sobre como enfrentam os gastos inclusive do imóvel que pretendem usucapir, além do veículo que titulam. Decisão mantida. Recurso desprovido.